Tribunal: TJDFT
Processo: 0009469-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o credor JUCELINO DE SOUSA para, pela derradeira vez, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de preclusão, anexar aos autos procuração específica para realizar o acordo direto com deságio de 40%., Edital no. 2/2020. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac